Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-49.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702210-49.2021.8.07.0010 RECORRENTE: EVALDO BARRETO FERREIRA RECORRIDOS: CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REGULARIDADE. CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. INADIMPLEMENTO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. RELAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO AFASTADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demanda na qual se pleiteia a reparação de danos materiais e morais, em virtude de prejuízos suportados por consumidor decorrentes do inadimplemento de dois instrumentos de “cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças” celebrados entre o Autor e a Primeira Ré, Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli. 2. Evidencia-se relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o art. 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC. 3. Na hipótese dos autos, não se encontra comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço, por parte do segundo Réu/Apelado, Banco Daycoval S/A, tampouco o nexo causal entre a conduta dele e os danos patrimoniais sofridos pelo Autor/Apelante, o qual não nega que tenha firmado os contratos de empréstimo junto ao Banco e admite que os valores objeto de tais empréstimos foram, efetivamente, depositados na conta bancária dele. 4. Inexiste demonstração do vínculo de correspondência bancária entre o Banco Daycoval S/A e a Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli, capaz de ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC. 5. Da leitura dos contratos de “cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças” celebrados, exclusivamente, entre o Autor e a primeira Ré, Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli, não se pode inferir a atuação dela como correspondente bancária do Banco Daycoval S/A. 6. Nos contratos de empréstimo celebrados entre o Autor e o segundo Réu, Banco Daycoval S/A também não há qualquer menção à atuação da Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli como correspondente bancária. 7. Em que pesem os prejuízos experimentados pelo consumidor que, em virtude dos contratos de cessão de crédito/débito celebrados com a primeira Ré/Apelada, Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli, depositou na conta dela consideráveis quantias e não recebeu as contraprestações por ela devidas, o fato é que, em relação ao segundo Réu/Apelado, Banco Daycoval S/A, que não participou das avenças, tal circunstância configura fortuito externo, não havendo nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o dano sofrido pelo consumidor, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC. 8. Inexiste dano moral em caso de contratação de empréstimo consignado em nome do consumidor, ainda que fraudulento, quando ausentes desdobramentos capazes de gerar dano in re ipsa ou lesão a direitos da personalidade, a exemplo da inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. Precedentes da eg. 8a Turma Cível. 9. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que teria ocorrido responsabilidade solidária dos ora recorridos, devendo estes serem condenados a indenização por danos morais. Articula que há cláusula nula no contrato, o que lhe teria ensejado desvantagem no negócio jurídico. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Por fim, pugna a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, a inversão do ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, o recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no REsp 1.977.555/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 29/8/2022. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020 e AgInt no REsp 1.991.876/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência e, em relação à majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027